Tribunal: TJMT
Processo: 1006396-06.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006396-06.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEREU NATT - CPF: 336.001.049-34 (APELADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PATRICIA SCHOEPS DA SILVA - CPF: 287.339.608-36 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), NEREU NATT - CPF: 336.001.049-34 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), PATRICIA SCHOEPS DA SILVA - CPF: 287.339.608-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PERDA DA POSSE QUE OCASIONOU ESTRAGO EM PLANTAÇÃO DE GRAMA - PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO ANULADO – DANOS EMERGENTES COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES QUE NÃO SE CONFUNDEM COM MERO POTENCIAL DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE UM INSUMO - AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA CESSAÇÃO DE LUCRO – IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS IMAGINÁRIOS, HIPOTÉTICOS OU APENAS POSSÍVEIS – ART. 402 DO CÓDIGO CIVIL – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não se pode cogitar de que o inadimplemento contratual do autor tenha ensejado o desfecho viciado do procedimento expropriatório, que provocou abrupta interrupção do exercício da posse dele sobre o imóvel e, consequentemente, a perda total da plantação, devidamente comprovada e cuja indenização se faz necessária.

Os lucros cessantes cuja reparação é exigida pelo art. 402 do Código Civil não se confundem com o mero potencial de exploração econômica de um insumo, ganhos imaginários, apenas hipotéticos ou meramente possíveis, sendo indispensável a comprovação do que a vítima do ato ilícito efetivamente deixou de auferir.

Resta evidente a configuração da responsabilidade civil, ensejadora do dano moral indenizável, na medida em que ato arbitrário e reconhecidamente nulo, por decisão judicial transitada em julgado, acarretou na perda da posse da fazenda pelo autor e, por conseguinte, de sua fonte de renda, além da privação de seu patrimônio, fatos que, por si só, evidenciam a lesão moral experimentada e o nexo causal entre o dano suportado e o ato praticado.

Na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
e o outro interposto por
Nereu Natt,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na

Ação Indenizatória, ajuizada pelo segundo apelante, para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde 09/12/2015, e juros moratórios a partir da citação em 30/07/2019, bem como ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizados monetariamente pelo INPC, a contar da data da sentença, e juros moratórios a partir da citação (30/07/2019). Por conseguinte, condenou o banco requerido ao pagamento réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Neste momento, o banco alega, em breve resumo, a ausência dos pressupostos necessários para a configuração da responsabilidade civil, notadamente o nexo causal entre a conduta por ele perpetrada e os danos alegados pelo autor, aduzindo que eventuais prejuízos por ele suportados decorrem de conduta própria, consistente no inadimplemento da dívida assumida perante a instituição financeira, que culminou com
a
consolidação da propriedade do imóvel, objeto de alienação fiduciária.

Diz que o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel obedeceu aos ditames da Lei nº 9.514/97, de modo a afastar qualquer ilegalidade na conduta perpetrada pela casa bancária.

Pondera que o autor não perdeu

a propriedade do imóvel, já que ela sempre pertenceu ao banco, por força da natureza da garantia contratual (alienação fiduciária), figurando o apelado como mero possuidor direto do bem.

Diz que a inadimplência constitui matéria incontroversa, que, inclusive, foi reconhecida nos autos do Processo nº 0004118-54.2016.8.11.0041, de modo que se mostra incabível atribuir-lhe qualquer responsabilidade pelos danos advindos da perda da posse do imóvel.

Sustenta a inexistência do dano moral, pugnando pela exoneração do pagamento da verba ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado, em respeito ao princípio da razoabilidade.

Por sua vez, o autor apela adesivamente ao id. 125349268, pugnando pela condenação da instituição financeira ao pagamento dos lucros cessantes.

As contrarrazões vieram ao id. 125349266 e ao id. 125349271, cada qual pugnando pelo não provimento do recurso interposto pela parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença não merece reparos.

A
despeito dos argumentos lançados pelo banco, o fato é que a expropriação extrajudicial do imóvel garantidor da dívida foi anulada, em razão de vício procedimental, consistente na invalidade da notificação editalícia para a purgação da mora.

Embora a inadimplência do autor tenha motivado a deflagração do procedimento expropriatório, este fato não autoriza ao credor a fazê-lo ao seu alvedrio, sem a observância da norma regulamentadora da matéria.

No caso específico dos autos, a falta de notificação válida do devedor fiduciante o impediu de promover a purgação da mora, caso assim pretendesse, retirando-lhe, assim, exercício do direito que lhe era conferido pelo artigo 26, §1º, da Lei nº 9.514/97.

Essa mácula, que restou insanável, culminou com a anulação do procedimento expropriatório, declarada por meio da sentença proferida na Ação Anulatória nº 0004118-54.2016.8.11.0041, que, aliás, se encontra em fase de cumprimento de sentença, mas não sem antes impor ao autor a perda da posse direta do imóvel, sobre o qual repousava o cultivo de 200.000 metros de grama esmeralda, voltados para sua atividade comercial, que acabou por ser vendido a terceiro.

Nesse contexto, a despeito da insistência da instituição financeira, não se pode cogitar de que o inadimplemento contratual do autor tenha ensejado o desfecho viciado do procedimento expropriatório, que provocou abrupta interrupção do exercício da posse dele sobre o imóvel e, consequentemente, a perda total da plantação, cuja indenização se faz necessária.

Nesse contexto, resta, então, perquirir se as circunstâncias vivenciadas pelo autor caracterizam prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

No caso, resta evidente a configuração da responsabilidade civil, ensejadora do dano moral indenizável, na medida em que ato arbitrário e reconhecidamente nulo, por decisão judicial transitada em julgado, acarretou na perda da posse da fazenda pelo autor e, por conseguinte, de sua fonte de renda, além da privação de seu patrimônio, fatos que, por si só, evidenciam a lesão moral experimentada e o nexo causal entre o dano suportado e o ato praticado.

Nesse contexto, caracterizado o ato ilícito, visualizo os pressupostos para a condenação do banco ao pagamento de verba indenizatória.

No que tange ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, no caso, entendo como razoável a quantia fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Todavia, não se mostra cabível a condenação por lucros cessantes, como pretende o autor.

A reparação exigida pelo art. 402 do Código Civil não abrange os ganhos imaginários, apenas hipotéticos ou meramente possíveis.

No escólio de Hamid Charaf Bdine Júnior (
Código Civil Comentado. Coord. Min. Cezar Peluso. Barueri: Manole, 2016. p. 391
), os lucros cessantes são apenas os que podem ser
constatados desde logo
, mas que não foram auferidos em decorrência do evento que os interrompeu, não sendo concebível a indenização por meras
expectativas frustradas
.

In casu
, a pretensão do demandante é lastreada exclusivamente no que ele entende que poderia ganhar em 01 (um) ano com a venda da grama perdida.

Todavia, não comprovou que havia qualquer venda concretizada ou, ainda, encomenda que teria deixado de ser entregue, circunstância imprescindível para a reparação perseguida.

Portanto, não há que se falar em lucros cessantes, os quais dizem respeito apenas aos ganhos certos e concretos, não autorizando a indenização pelo simples potencial de exploração econômica de determinado insumo, abstratamente considerado.

Nesse sentido, esta Câmara assim se orienta:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - TELEXFREE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL - PRELIMINARES REJEITADAS - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO VERIFICADO - RESCISÃO - ART. 475 DO CC - RESTITUIÇÃO DA ADESÃO DEVIDA - CONDENAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE CONVERSÃO -
LUCROS CESSANTES, PERDA DE UMA CHANCE E DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS
- RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. "O autor da ação, ora apelado, pugna pelo ressarcimento dos gastos que despendeu em decorrência do contrato firmado com a apelante, por conta do seu descumprimento contratual desta. A utilidade se dá justamente por meio do acesso ao Poder Judiciário e, deste modo, configurado está o interesse de agir." (RAC n. 66981/2015, TJ/MT). Havendo descumprimento contratual por uma das partes, é possível à outra pedir sua resolução, devendo ser-lhe restituído o que investiu. É vedada a condenação em moeda estrangeira, e o montante pago dessa forma tem de ser convertido em moeda nacional.
O lucro cessante não é presumido nem imaginário. A perda reparável é aquela que razoavelmente se deixou de ganhar, e a demonstração do dano efetivo é pressuposto para o acolhimento da Ação Indenizatória.
"Por isso, na perda de uma chance, há também prejuízo certo, e não apenas hipotético, situando-se a certeza na probabilidade de obtenção de um benefício frustrado por força do evento danoso." (STJ, Resp 1291247/RJ). Não comprovada situação de afronta aos direitos da personalidade, já que ao aderir ao plano tinha conhecimento de ser um negócio de risco, não há dano moral a ser ressarcido.
(N.U 0003224-94.2013.8.11.0005, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 11/04/2016)

APELAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES
PARCIALMENTE PROCEDENTE -
PEDIDO DE REFORMA NO QUE TANGE AOS LUCROS CESSANTES
E DANOS MORAIS - CONDUTA DOS FILHOS DOS REQUERIDOS CUJO RESULTADO CAUSOU DANOS MATERIAIS EM CAMINHÃO DO AUTOR - FORMA DE INDENIZAÇÃO - MÉDIA ARTMÉTICA DE TODOS OS ORÇAMENTOS COLACIONADOS - ACERTO DA SENTENÇA -
LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS
- DANOS MORAIS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Indenização dos danos materiais apurados mediante a média aritmética de todos os orçamentos colacionados no feito, cuja forma melhor espelha distribuição de justiça e razoabilidade para apuração do quantum.
A demonstração do lucro cessante deve ser fundada em base segura, porquanto não se indeniza lucros hipotéticos ou imaginários.
A conduta dos filhos dos requeridos que ao brincarem com fogos de artifício, acabou por causar incêndio na cabine do caminhão do autor, não se mostra passível de indenização por ofensa moral, máxime porque é incontroverso que o veículo estava parado há muitos anos (oitiva das testemunhas), era velho, estava em condições precárias e sobre o mesmo o apelante não apresentava nenhum apego ou sentimento pessoal.
(N.U 0000193-71.2010.8.11.0102, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2013, Publicado no DJE 16/12/2013)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022